Tribunal: TCU
Processo: 020.871/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria operacional e de conformidade para avaliação da aplicação dos recursos federais na manutenção do sistema de saúde no Estado de Tocantins.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional para a realização de auditoria operacional e de conformidade junto à Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins, no tocante aos recursos federais utilizados para manutenção do sistema de saúde, e junto à Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado de Tocantins. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 232, inciso III, do Regimento Interno e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso I, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "a", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. realizar a audiência da Sra. Luanna Vieira Rodrigues Mascarenhas (CPF XXX.426.753-XX) , então fiscal do Contrato 157/2022, do Sr. João Carlos Dias Medeiros (CPF XXX.315.321-XX) , gestor do Contrato 157/2022, e do Sr. Afonso Piva de Santana (CPF XXX.988.771-XX) , Ordenador de Despesas e Secretário de Estado da Saúde do Tocantins, com fulcro no art. 250, inciso IV, c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, para apresentar, no prazo de quinze dias, razões de justificativa acerca da omissão do dever de apurar as graves infrações administrativas cometidas pela Associação Saúde em Movimento na execução do Contrato 157/2022, desde o início do contrato, constatadas pela fiscalização; 9.2.1. Normas infringidas: art. 67 da Lei 8.666/1993, art. 7o da Lei 10.520/2002, art. 49 do Decreto 10.024/2019, item 19 do Edital do Pregão 329/2021 e Acórdão 2077/2017-TCU-Plenário , 754/2015-TCU- Plenário e 1.793/2011-TCU-Plenário; 9.3. encaminhar cópia da instrução da unidade técnica à Secretaria de Saúde do Estado de Tocantins (SES-TO) , à Sra. Luanna Vieira Rodrigues Mascarenhas (CPF XXX.426.753-XX) , ao Sr. João Carlos Dias Medeiros (CPF XXX.315.321-XX) e ao Sr. Afonso Piva de Santana (CPF XXX.988.771-XX) , de maneira a embasar as respostas às audiências; e 9.4. notificar o Presidente do Senado Federal da presente deliberação, informando-lhe que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização, ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal.